Tribunal: TJES
Processo: 5007067-19.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-19.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOVENTINO DE JESUS PAIM
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ.

2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo.

3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do
EREsp n. 1.413.542/RS.

4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES.

5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição.

6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., e conhecer o recurso de JOVENTINO DE JESUS PAIM, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR - OFENSA À COISA JULGADA

O Banco C6 arguiu questão preliminar fundada na ofensa à coisa julgada, sob argumento de que o autor apresentou demanda idêntica perante o 2º Juizado Especial Cível de São Mateus (autos do processo n. 5001839-34.2020.8.08.0047), cujo julgamento implicou na extinção da relação contratual em decorrência do pagamento.

A petição inicial apresentada nos autos do processo n. 5001839-34.2020.8.08.0047 denota que o autor, argumentando desconhecer a transação bancária que deu origem ao contrato de empréstimo consignado de n. 010014399480, requereu
(i)
a declaração de nulidade do contrato [...];
(ii)
a declaração de inexistência do débito;
(iii)
a restituição em dobro do que foi cobrado;
(iv)
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Naqueles autos, sobreveio julgamento que declarou a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda (L. 9.099/1995, art. 51, inciso II), por se entender que seria necessária a realização de prova pericial grafotécnica, a fim de aferir a autenticidade da assinatura lançada no contrato cuja declaração de nulidade era pretendida.

Entretanto, embora reconhecida a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito em relação ao pedido de declaração de nulidade do contrato, prosseguiu-se no seu julgamento,
in
verbis
:

Ante as razões acima expendidas, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para:

DECLARAR válido o pagamento antecipado realizado e extinta a relação contratual;

DECLARAR indevido o desconto dos valores em pagamento em folha de rendimentos do autor, cabendo à demandada, caso queira, apresentar as demandas que lhe convenha, visando a cobrança de eventuais valores que entende cabíveis.

Julgo extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil.

Quanto ao preciso pedido de declaração de nulidade do contrato, julgar extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Veja-se, portanto, que embora a pretensão deduzida nos autos do processo n. 5001839-34.2020.8.08.0047 tenha as mesmas partes, causa de pedir e pedido apresentados nestes autos, não houve julgamento de mérito relativo à declaração de nulidade do contrato n. 010014399480 e seus desdobramentos, consistentes na restituição em dobro do que foi - supostamente - cobrado de forma indevida e condenação da entidade bancária ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, quanto ao referido pedido, fora reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível.

Sem adentrar à questão técnica do julgamento ao qual se prosseguiu, depreende-se que, ao que parece, apenas se ratificou a ordem de interrupção dos descontos no benefício previdenciário do autor, já determinada em decisão liminar, mormente porque por ele fora efetuada a devolução do valor depositado em sua conta corrente.

Com efeito, conforme prevê a norma do art. 503,
caput
, do Código de Processo Civil, a coisa julgada, em seu aspecto material, é condição inerente às decisões de mérito, tornando imutáveis os seus efeitos, ao passo que, naqueles autos, no que diz respeito ao pedido formulado na inicial, foi proferida sentença terminativa (L. 9.099/1995, art. 51, inciso II), inapta a ostentar a situação de imutabilidade.

Como consequência, embora as demandas que deram azo à instauração dos processo sejam idênticas
(mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo objeto), não houve resolução do mérito quanto ao objeto daquela anteriormente ajuizada.

É o que se colhe da proficiente lição de Alexandre Freitas Câmara (Lições de Direito Processual Civil. Editora Lumen Juris, 2008, Rio de Janeiro, v.1, pp. 288-289), senão vejamos:

[...] ocorre a litispendência quando [...] se ajuíza a mesma demanda
(mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo objeto)
pela segunda vez [...].

[...]

Por fim, determina o art. 267, V, a extinção do módulo processual de conhecimento, sem resolução do mérito,
s
e houver coisa julgada que impeça a análise da demanda.
[...] Por ora,
basta se ter em mente que esta regra tem finalidade assemelhada à que determina a extinção do processo em razão da litispendência
. Isto porque, também aqui, o que se pretende é evitar o julgamento de demanda que não seja inédita. Ao contrário da litispendência, porém, em que o processo a ser extinto se instaura em razão da mesma demanda que gerou processo ainda em curso,
na hipótese ora em análise a demanda é a mesma que já foi devidamente julgada, em processo anterior que foi extinto com resolução do mérito
(art. 301, § 3º, segunda parte).
Nesta hipótese, em que a demanda tenha dado causa à instauração de processo cujo objeto foi resolvido por sentença que conteve a resolução do mérito
, tendo se esgotado os recursos (com o que se pode afirmar que este módulo processual está definitivamente encerrado, formando-se, assim a coisa julgada), não se poderá ajuizar novamente aquela mesma demanda, pois se isto for feito o novo processo terá de ser extinto sem resolução do mérito.

Em conclusão, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando reproposta demanda com renovação de pedido formulado em outra anteriormente apresentada em processo extinto por ausência de pressuposto processual, na forma do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/1995.

Posto isto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
Banco C6 Consignado S.A.
(id. 6088090) e por
Joventino de Jesus Paim
(id. 6088093) contra a sentença (id. 6088088) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
(i)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 010014399480;
(ii)
condenar o Banco C6 à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado;
(iii)
condenar o Banco C6 ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por conter questão prejudicial ao apelo interposto pela parte contrária, consistente na análise acerca da regularidade da contratação do empréstimo consignado, examinarei, primeiramente, o recurso interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A.
, réu na presente ação.

A
quaestio iuris
posta em discussão diz respeito à apuração da existência da contratação de empréstimo consignado pelo autor, que, na inicial, negou ter aderido a qualquer linha de crédito da ré, ainda que os valores oriundos do contrato tenham sido depositados na sua conta bancária.

A ré, em sua defesa, sustentou a regularidade da contratação, sob argumento de que o contrato foi assinado pelo autor, além do crédito dele decorrente ter sido depositado em conta bancária de sua titularidade.

A tese, então, foi renovada no recurso de apelação.

Com efeito, como bem mencionado na sentença, ao presente caso se aplica a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Destarte, estando a ré incumbida da demonstração da regularidade da contratação do empréstimo consignado, cuja existência é contestada pelo autor, a ela caberia a constituição de prova robusta acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato, conforme estabelece a norma do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Acrescenta-se à fundamentação o fato de que o suposto “laudo técnico de terceiro capaz de concluir pela regularidade da assinatura” cujo recorte foi juntado à apelação (item 5.4) é deveras frágil, uma vez que, embora faça menção à proposta à qual supostamente o autor aderiu (proposta n. 804431886), não faz menção a outros elementos identificadores do contrato, além de não possuir assinatura do responsável técnico pela análise e comprovação da respectiva capacitação para realização de tal análise, além de tratar-se, à evidência, de prova unilateral.

Não bastasse a imprestabilidade do documento para demonstração da contratação, depreende-se que ele não consta da defesa, de modo que sua apresentação nesta seara recursal é extemporânea, visto que não preenchidos os requisitos do art. 435, p. único, do Código de Processo Civil.

Como explica Luiz Guilherme Marinoni,
o momento adequado para que o demandante e o demandado levem aos autos a prova documental é o da petição inicial e o da contestação. Não o fazendo, há preclusão temporal (art. 223, CPC), não podendo a parte valer-se de prova documental para desincumbir-se de seu ônus probatório. Fora daí, a parte só pode juntar prova documental relativa a fatos novos, fatos antigos de ciência nova, para contrapor à prova documental produzida pela outra parte e se a prova documental é, em si, nova (vale dizer, inexistente ao tempo da petição inicial e da contestação)
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 434).

Conclui-se, portanto, que a ré não apresentou prova cujo ônus de produção a ela competia, visto que, após a prolação da decisão saneadora (id. 6087981), uma vez instada à especificação das provas pretendidas, pleiteou o julgamento antecipado do pedido (id. 6088085), quedando-se inerte quanto à produção de prova técnica para aferição da autenticidade da assinatura lançada no contrato, razão pela qual deve ser mantida a sentença no que diz respeito à declaração de nulidade do contrato e inexistência do débito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUTORA QUE DEPOSITOU O IMPORTE CORRESPONDENTE AO EMPRÉSTIMO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação. Na realidade, deveria a parte ré não só combater a tese, mas produzir provas no sentido de demonstrar a regularidade e voluntariedade da avença.

2. Fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso (art. 14 do CDC). Prevalece o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável.

3. O valor fixado na instância originária (R$4.000,00) deve ser preservado, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais, inclusive por este Sodalício, em casos semelhantes.

4. Quanto à pretensão de compensação dos valores indevidamente depositados na conta da consumidora, não há que se falar em aplicação do referido instituto, notadamente quando esta procedeu o depósito judicial do importe correspondente ao empréstimo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001526-16.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Camara, j. em 05.06.2024)

Quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.413.542, assim concluiu,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA

[...]

21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

[...]

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL

28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Compulsando os autos do processo n. 5001839-34.2020.8.08.0024, cuja cópia integral compõe o id. 6087957, extrai-se que seus documentos de id ́s 6515932 e 6515936 atestam a ocorrência da suspensão dos descontos em março de 2021, não havendo notícia de qualquer outro ocorrido a partir de 30.3.2021.

Assim, em alinhamento aos termos do julgado supracitado, ausente a demonstração inequívoca da má-fé da ré nos descontos promovidos, merece reforma a sentença apenas para o fim de determinar que a restituição do que foi indevidamente cobrado se dê na forma simples.

Por fim, quanto ao dano moral, verifica-se que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo autor.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que o autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com potencial capacidade de comprometimento da sua manutenção básica mensal, violando-se, portanto, seus direitos da personalidade e justificando-se o dever de indenizar como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Sabendo-se que o quantum deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), não destoando do que já fora fixado alhures por esta c. Câmara, conforme precedente aqui citado.

Posto isto,
conheço
dos recursos interpostos para
(i)

dar parcial provimento
à apelação interposta pelo
Banco C6 Consignado S.A.
, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente cobrados do autor em decorrência do contrato n. 010014399480 se dê na forma simples;
(ii)

negar provimento
à apelação interposta pelo autor.

Considerando que o autor decaiu em 50% do pedido relativo à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e que, caso aplicada a norma do art. 85, p. 2º, do CPC, o ínfimo proveito econômico obtido com o resultado deste julgamento implicaria em arbitramento de honorários em valor irrisório, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do p. 8º do mesmo dispositivo, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme determina o art. 98, p. 3º, do Código de Processo Civil.

Fica mantida, quanto à apelante, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em prol do advogado do autor, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

As custas, em decorrência do julgamento ocorrido, serão pagas, pelo autor e pela ré, respectivamente, na proporção de 25% e 75%, observando-se, quanto àquele, o que dispõe a norma do art. 98, p. 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)